Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Vistos etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JAEDER BATISTA CARVALHO e CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003966-18.2018.8.11.0041 – Código n. 10566988, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO (Agravado), indeferiu a alegação de bem de família, que visava desconstituir a decisão que deferiu a penhora do imóvel do executado e da moradia da família, matrícula n. 13.887, livro n. 2 CP, com área de 1.125,0MTS, localizado no munícipio de Chapada dos Guimarães.
Em síntese, os Agravantes/Executados alegam que a decisão deve ser cassada, pois se mantida poderá causar prejuízos irreparáveis, além de ser nula de pleno direito.
Dizem que o Exequente/Agravado “(...) promoveu Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo no 1003966-18.2018.8.11.0041, que tramita pela 1aVara Bancária de Cuiabá/MT, declarando-se credora dos Agravantes da quantia de R$ 222.008,90 (duzentos e vinte e dois mil, oito reais e noventa centavos), devidamente atualizado”; que “(...) foram citados, por oficial de justiça, para efetuarem o pagamento do saldo atualizado em 3 (três) dias, sob pena de penhora, oportunidade em que também foi intimado para, querendo, oferecer embargos”; e “(...) mesmos quedaram-se inertes em relação ao pagamento, consigne-se, única e exclusivamente por questão de dificuldade financeira, o oficial realizou diligência para localizar bens passíveis de penhora, diligência esta que não foi sucedida porque, como bem certificou o oficial, os Agravantes não possuíam (como ainda não possuem), bens penhoráveis”. (ID. Num. 78321973 – pág. 3)
Asseveram que “(...) Diante da certidão negativa do oficial de justiça, o Agravado informou ao D. Juízo que os Agravantes estavam ocultando a existência do imóvel cuja matrícula 13.887, livro n.o 2 CP, com área de 1.125,0 MTS, localizado no município de Chapada dos Guimarães” (ID. Num. 78321973 – pág. 4), motivo pelo qual pleiteou-se o deferimento da penhora sobre o mencionado imóvel.
Defendem que a penhora não poderia ser realizada, pois recaiu sobre o imóvel residencial do Requerido, Jaeder, ferindo assim preceitos constitucionais de direito à propriedade, bem como as tutelas legais da Lei n. 8.009/90.
Sustentam, portanto, que o bem é impenhorável, por ser imóvel de família (única propriedade do Agravante, Jaeder Batista Carvalho).
Requerem o recebimento do recurso e que seja dado efeito suspensivo a ele, a fim de que se evite que os Agravantes experimentem graves prejuízos, além de ficar demonstrada a verossimilhança das alegações de direito.
No mérito, pedem o provimento do agravo, ratificando o pleito liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Depreende-se do caderno virtual que os agravantes não se desincumbiram de demonstrar, inicialmente, a relevância de fundamentos, uma vez que apesar de afirmarem que o bem imóvel penhorado seria de família (único bem do Agravante Jaeder Batista Carvalho); de fato não há demonstração nesse sentido, o que ficou muito bem exposto na decisão atacada:
“(...) Em primeiro lugar, ressalto que conforme certidão ID. 14531846 subscrita em agosto de 2018, o devedor mudou-se do Edifício Viaregio. Apesar disso, vislumbra-se pela matrícula acostada pela exequente que Jaeder possui outro imóvel, desta feita, tem-se a ausência de prova cabal do bem de família, ônus que compete a quem alega, mediante documento hábil para esse desiderato, que não é suprido por meras meras declarações e sim por meio de declaração de imposto de renda, certidão cartorária, ou outro que entendesse capaz garantir o reconhecimento do seu direito, portanto, indefiro a alegação de bem de família (...)”.
Portanto, “a priori”, não há qualquer ilegalidade na decisão combatida, visto que não há prova suficiente de que o bem seja o bem em questão o único de propriedade da família e utilizado como residência.
A propósito, já me manifestei em julgado nesta Câmara Cível:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE ACORDO NÃO CUMPRIDO – ALEGADO EXCESSO – INSURGÊNCIA NÃO VIÁVEL – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – DÍVIDA CONDIZENTE COM A COTAÇÃO DO MILHO NO PERÍODO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL URBANO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão de desqualificar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que há lastro para a constrição do bem, em face de dívida existente, decorrente de acordo não cumprido, não havendo falar em excesso, em razão da justeza do valor do título executado, em razão de correspondência de valores com a cotação da saca de soja por ocasião da transação comercial.
A novação só é reconhecida nos casos em que as partes inequivocamente manifestam ânimo de novar, expressa ou tacitamente. Caso contrário, a segunda obrigação pactuada apenas confirma a anterior. Inteligência do art. 361, do Código Civil. 3. Existindo, nos acordos firmados entre as partes, cláusulas expressas quanto à inexistência do ânimo de novar, bem como de prosseguimento da execução pelo valor original confessado do débito em caso de inadimplência da avença, não há que se falar em excesso de execução. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.15.001379-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 25/04/2019)
Mostra-se descabida a tese de impenhorabilidade do imóvel urbano, notadamente quando não há prova inequívoca de se tratar de único bem ou que ele seja utilizado para a moradia do devedor. (N.U 1011154-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)”. (destaquei)
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.
Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator